Tribunal: TJDFT
Processo: 0735594-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, À TRAIÇÃO, DE EMBOSCADA, OU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO, E EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO, PRATICADA CONTRA IRMÃ. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. FUNDAMENTOS ANALISADOS EM ORDEM ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PANDEMIA PELO COVID-19. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, e ainda que ultrapassado o prazo previsto para o fim da instrução criminal, registrado na Instrução no 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, mostra-se justificável o retardo processual, o qual não se dá por culpa do Estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente em razão da pandemia, considerando-se, ainda, que houve a primeira audiência, estando pendente de marcação sua continuação, a fim de serem ouvidas duas testemunhas, o que se mostra justificável.
3. A reavaliação da prisão a cada 90 dias sugerida pela Recomendação no 62/2020-CNJ, visa à redução dos riscos epidemiológicos e não constitui motivo, por si só, para a revogação da segregação cautelar, sendo que a prisão do paciente foi revista há menos de um mês pelo juízo de piso, não havendo que se cogitar de ausência de revisão.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.